Tribunal: TCU
Processo: 002.369/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 727/2024-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pela White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. contra o despacho proferido em 28/3/2024 (peça 36), por meio do qual este relator, acompanhando entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, entre outras medidas, indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada. Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; considerando que o representante não é parte no presente processo, nem teve deferido seu ingresso como interessado; considerando que, conforme a jurisprudência do TCU, o deferimento de pedido de ingresso nos autos, na qualidade de interessado, somente deve ocorrer quando comprovada razão legítima para intervir em processo que, no âmbito do TCU, se destina a resguardar o interesse público na correta gestão dos valores federais; considerando que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a admissão como parte interessada não é assegurada pela condição de participante na licitação; considerando que não cabe ao TCU tutelar direito subjetivo de representante e que a busca da satisfação de pretensão a direito aparentemente violado deve se dar em via administrativa, junto ao contratante, ou diretamente à via judicial ( Acórdão 712/2012-TCU-Plenário - Relator: AUGUSTO NARDES); considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.369/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: White Martins Gases Industriais do Norte Ltda. (34.597.955/0013-23). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Santarém/PA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Italo Ribeiro Montenegro (26821/OAB-PE), representando White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.; Carlos Magno Bia Sarrazin (23273/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Santarém/PA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.